Tribunal: TJDFT
Processo: 0712943-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712943-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação ordinária na qual o Juízo de Primeiro Grau concedeu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à agravante que inclua a agravada entre as empresas habilitadas do Grupo I, para que participe do sorteio de classificação das habilitadas, conforme previsão editalícia. A agravante informa que, conforme relatado pela agravada, publicou o Edital de Credenciamento n. 002/2021, cujo objeto é o Credenciamento de empresas especializadas na prestação de serviços de cobrança extrajudicial. Acrescenta que, conforme consta no preâmbulo do edital em comento, o certame obedece a várias disposições legais, dentre elas a Lei n. 13.303/2016. Afirma que, conforme dispõe o subitem 2.2 do respectivo Termo de Referência, o credenciamento tem por objetivo habilitar/credenciar todas as empresas interessadas que satisfaçam as exigências insculpidas neste Termo de Referência. Narra que a agravada alegou que, aos 17.2.2022, a Comissão de Credenciamento não a habilitou pelos seguintes motivos: 1) não consta nos objetivos sociais da agravada atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto do credenciamento, conforme previsto no item 11.7.1 do Termo de Referência; e 2) os atestados de capacidade técnica apresentados não atendem aos requisitos exigidos nos termos do item 5.1 do Termo de Referência. Ressalta que a tutela liminar parcialmente deferida pelo Juízo de Primeiro Grau consiste na habilitação da agravada única e exclusivamente para participar do sorteio de classificação das habilitadas, o que afirma ter sido prontamente atendido. Informa que a agravada foi sorteada no Grupo I, na vigésima sexta (26a) posição. Salienta que o certame aguarda a conclusão da contratação das licitantes/empresas sorteadas, exceto da agravada, pois afirma que a tutela em comento contemplou apenas a sua participação no sorteio supramencionado. Defende serem evidentes os prejuízos que terá que suportar caso a agravada seja contratada e, após todos os trâmites internos de repasse de clientes (mediante treinamentos e compartilhamento de informações confidenciais), em sentença terminativa a ser proferida no processo originário fique comprovada a inexistência de requisitos técnicos por descumprimento editalício. Tece comentários acerca de sua natureza e regime jurídicos. Explica ser uma sociedade anônima de capital fechado, de natureza não financeira, pertencente ao conglomerado do Banco do Brasil S.A. Informa se sujeitar à disciplina da Lei n. 13.303/2016 e de seu Regulamento de Licitações e Contratos. Afirma que, de acordo com o art. 3o do seu Estatuto Social, tem por objeto a aquisição de créditos oriundos de operações praticadas por bancos, sociedades de créditos, de arrendamento mercantil, associações de poupança e empréstimo, caixas econômicas e companhias hipotecárias. Afirma realizar a gestão dos referidos créditos. Ressalta atuar sob o regime jurídico de direito privado, em disputa com outras empresas privadas. Conclui que, por isso, deve buscar contratações que visem atender as atividades que compõem o objeto social da empresa de forma vantajosa, eficiente e em fiel cumprimento às normas regulamentares. Pondera que uma das grandes inovações trazidas pela Lei n. 13.303/2016 foi a combinação de institutos de direito privado e de direito público, de modo a permitir que empresas públicas e sociedades de economia mista se tornem mais competitivas no mercado privado. Tece comentários acerca de dispositivos da Lei n. 13.303/2016. Explica que, em razão da quantidade de operações adquiridas e a adquirir via cessão de crédito, tornou-se necessário estabelecer mecanismos de gestão e execução para terceirização dos serviços de cobrança em âmbito nacional. Afirma que, em razão disso, buscou através de licitação a contratação de empresas especializadas para a prestação dos serviços referentes ao objeto em questão, em consideração à impossibilidade de fazê-lo por ausência de estrutura física, quadro de pessoal e expertise técnica para tal. Argumenta que o objeto do Edital de Credenciamento n. 002/2021 atenderá à atividade finalística da empresa e, nesse caso, tanto o art. 28, § 3o, inc. I, da Lei n. 13.303/2016, quanto o art. 9o do seu Regulamento de Licitações reconhecem a dispensa/desobrigação/inaplicabilidade de licitação. Alega que, embora desincumbida de licitar, utilizou o credenciamento como procedimento auxiliar que melhor se amoldou ao objeto da contratação pretendida, de modo a observar os princípios da transparência, objetividade, isonomia de tratamento, impessoalidade, devido processo, competitividade, dentre outros. Ressalta que buscou obter concorrentes que demonstrem aptidão para o desenvolvimento do serviço especializado, indispensável ao cumprimento do objeto do certame. Alega que a finalidade das exigências do procedimento não busca restringir a ampla concorrência, mas sim priorizar de forma razoável e justificada que a concorrência ocorra entre interessados com prévia expertise e prática no ramo de atuação do objeto a ser contratado. Informa que as diligências realizadas buscam suprir lacunas quanto às informações constantes das propostas e/ou documentos, o que afirma privilegiar a obtenção da proposta mais vantajosa e evitar desclassificações indevidas, com amparo no art. 56, § 2o, da Lei n. 13.303/2016. Defende inexistirem licitantes privilegiados, tampouco ilegalidade nos atos praticados pela Comissão de Credenciamento. Traz julgados do Tribunal de Contas da União que afirma corroborarem a licitude de seus procedimentos. Explica, quanto ao descumprimento pela agravada do item 11.7.1 do Edital do certame, que o credenciamento em tela objetiva a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de cobrança extrajudicial. Conclui que, para isso, o correto a se exigir como um dos requisitos básicos para a habilitação é que se faça constar descrito, entre seus objetivos sociais, a execução de atividade de mesma natureza ou compatível com o objeto de cobrança extrajudicial. Ressalta que no Contrato Social apresentado pela agravada e na descrição de sua atividade econômica constante no cadastro da Receita Federal não consta menção referente à atividade de cobrança extrajudicial. Registra que a Comissão de Credenciamento já havia se pronunciado quanto à possibilidade da participação de Sociedades Advocatícias no credenciamento em comento, desde que fossem atendidas as condições do edital. Afirma que não objetiva licitar, com o Credenciamento 02/2021, serviços advocatícios/assessoria jurídica e empresarial, até porque tal objeto é contratado por intermédio de outro credenciamento realizado pela ora agravante. Alega que, para o certame em tela, é necessário que a atuação da licitante seja voltada para a atividade traçada no objeto, de forma que isso conste explícito em seu contrato social e que não seja necessária investigação de informações subliminares que viabilizem a adequação da situação fática à norma editalícia. Destaca que as outras sociedades de advocacia habilitadas mencionadas pela agravada comprovaram possuir em seus objetivos sociais o desenvolvimento de atividades voltadas à cobrança e recuperação de créditos judiciais e extrajudiciais. Esclarece que o requerimento formulado, atinente à suspensão de assinatura, restringe-se à agravada, pois afirma que eventual contratação concederá acesso a informações sigilosas e poderá ensejar procedimentos onerosos a ambas as partes. Conclui que a suspensão da contratação da agravada até decisão terminativa é medida de segurança jurídica que melhor se amolda ao caso. Alega que a exigência referente à apresentação de contrato de prestação de serviços com as empresas Global e Office com firma reconhecida ou registro em cartório visa elucidar dúvidas quanto aos atestados por elas enviados, pois não restou claro o objeto da prestação de serviços entre as partes. Ressalta que as atestantes emitiram outros atestados para o mesmo certame para outras três (3) empresas que litigam com a agravante em razão da não comprovação da reta relação comercial entre atestantes e licitantes. Afirma que, conforme resposta dada pela ora agravante à agravada, inexistiram óbices quanto ao fornecimento de atestados por empresas detentoras de Classificação Nacional de Atividades Econômicas, desde que cumpridas as demais exigências editalícias. Defende que não houve impedimento em relação às emitentes Global e Office, mas sim ausência de informações suficientes para que se comprovasse quais tipos de créditos compõem a carteira destas empresas e que são cobrados pela agravada. Destaca que, no documento encaminhado, sequer havia assinatura de testemunhas e conclui inexistir rastro mínimo de segurança jurídica para que fosse aceito. Narra que, franqueada a possibilidade de apresentação de notas fiscais para a comprovação da prestação de serviços, referidos documentos apresentados pela agravada versam sobre prestação de serviços de advocacia. Conclui que a agravada não possui documentação comprobatória idônea capaz de comprovar a alegada prestação de serviços de cobrança. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a decisão agravada. Em relação ao mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento da tutela provisória de urgência, de modo a manter a inabilitação da agravada. Pede subsidiariamente que, caso se entenda pela manutenção da agravada como habilitada, que a assinatura do contrato seja condicionada à prolação de decisão definitiva, terminativa/transitada a ser exarada pelo Juízo de Primeiro Grau após o devido saneamento dos autos. Preparo recursal recolhido em dobro.[1] Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A controvérsia cinge-se à análise da decisão agravada, que concedeu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para incluir a agravada entre empresas habilitadas em certame de credenciamento, nos seguintes termos: Diante da documentação complementar juntada pela ora requerente, entendo prudente conceder parcialmente a antecipação de tutela pretendida. A ora requerente concorreu a instrumento de pré-qualificação, porém ultimou inabilitada, sob o argumento de ausência de comprovação em seu documento de constituição referência à cobrança extrajudicial, bem assim da inidoneidade dos atestados técnicos por ela apresentados. Entretanto, conforme constou do recurso administrativo, outros licitantes – também na condição de sociedades de advogados – foram habilitados, valendo rememorar que um dos licitantes, genericamente, argumentou que a advocacia empresarial em sua plenitude abarcaria a atividade de cobrança, o que ultimou admitido pela comissão responsável pelo certame. A prestação de serviços advocatícios não se restringe à atuação em Juízo, sendo comuns a consultoria jurídica, assessoria e direção jurídicas, que englobam também as cobranças extrajudiciais, nos termos do art. 1o, inc. II, do Estatuto da OAB, e, além disso, inclusive nas Tabelas de Honorários Advocatícios há rubrica específica a remunerar “a cobrança extrajudicial”. Portanto, indiciariamente, não se poderia, isoladamente, restringir a participação de sociedade de advogados da pré-qualificação, ao argumento de não especificação do serviço de cobrança extrajudicial em seu objeto social, pois a cobrança extrajudicial trata-se de espécie que se compreende no gênero serviços advocatícios. Além disso, houve aparente quebra de isonomia, eis que outras sociedades de advogados também foram habilitadas e, ao menos uma delas, como dito acima, apenas por meio objeto social genérico. Quanto aos atestados de qualificação técnica, diante do volume de documentos juntados, há indícios da terceirização de serviços de cobrança da GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA, por meio do Escritório, ora requerente, devendo-se prestigiar as informações prestadas pela GLOBAL, até porque se trata de empresa já contratada pela requerida e requerida que emitiu em favor da GLOBAL atestado de qualificação técnica. A experiência no exercício de atividade de cobrança, assim e igualmente, restou demonstrada. Logo, se, nos termos do procedimento de pré-qualificação, deve-se priorizar “a igualdade de condições entre os concorrentes”, impedir que a parte requerente seja alijada do sorteio de classificação, quando outras sociedades de advogados, em situação similar à da requerente, ultimaram habilitadas, não se demonstra razoável. Inclusive, mesmo que não sorteada dentro do limite de empresas prospectivamente a serem contratadas de imediato, nos limites estipulados no edital, certo é que remanescerá, acaso seja confirmada a ilegalidade de sua inabilitação, interesse em ser mantida no cadastro de credenciadas. Nesse sentido, leia-se o item 6.4, do Termo de Referência de Serviços de Cobrança Extrajudicial (id 119911214, pág. 27): “Procedida à classificação das empresas, serão chamadas para a celebração do contrato as primeiras colocadas, observado o número de empresas a serem inicialmente CONTRATADAS por grupo, de acordo com o contido na Tabela 1 do item 2.1 deste Instrumento. As demais integrarão cadastro de credenciadas, podendo ser contratadas, obedecida a ordem de classificação e o prazo de vigência do Credenciamento, quando a ATIVOS S.A. a seu exclusivo critério julgar necessário”. A urgência da tutela se percebe pela possibilidade de que, apesar de indiciariamente ter experiência em cobrança extrajudicial, a requerente acabe por perder a chance de contratação imediata. A reversibilidade da medida tem esteio no § 4o, do art. 65, da Lei n. 13.303/2006 : “A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas para habilitação ou para admissão cadastral”. Ante o exposto, com fundamento no art. 300, caput, do CPC c/c § 4o, do art. 64, da Lei n. 13.303/206, CONCEDO PARCIALMENTE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE INCLUA a ORA REQUERENTE, AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita perante a OAB/MG sob o no 4453 - CNPJ no 21.486.193/0001-02 -, sediada à Rua Mato Grosso, 539 – salas 1601/1602 – Centro – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.190-082, por intermédio de seu sócio infra-assinado, e-mail: albert.amorim2012@gmail.com, ENTRE AS EMPRESAS HABILITADAS DO GRUPO I, conforme Edital de Credenciamento no 002/2021, para QUE PARTICIPE DO SORTEIO DE CLASSIFICAÇÃO DAS HABILITADAS, PRORROGADO, CONFORME INFORMAÇÕES DO REQUERENTE, PARA 01/04/2022, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00. A agravada foi inabilitada no certame em tela por não constar em seus objetivos sociais atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto do credenciamento e em razão de os atestados de capacidade técnica apresentados supostamente não atenderem aos requisitos exigidos no item 5.1 do Termo de Referência. O objeto do Edital de Credenciamento n. 002/2021 consiste no Credenciamento de empresas especializadas na prestação de serviços de cobrança extrajudicial. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que, além de indicarem a existência do perigo da demora, demonstrem a probabilidade do direito alegado, de modo a dispensar a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. A agravada juntou aos autos do processo originário a consolidação de seu contrato social, segundo o qual seu objeto social é a Prestação de serviços advocatícios, inclusive de cobranças judicial e extrajudicial.[2] Afirmou que tanto os serviços prestados para a atestante Global Teleatendimento e Telesserviços de Cobranças Ltda. quanto para a atestante Office Contatos Telefônicos se referem à cobrança de créditos oriundos, exclusivamente, de banco comercial; bancos múltiplos com carteira comercial; bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento; sociedades de crédito imobiliário; sociedades de arrendamento mercantil; companhias hipotecárias; associações de poupança e empréstimo; Caixa Econômica Federal, Cooperativas de Crédito e Instituição Securitizadora de Créditos Financeiros. O objeto do Termo de Referência consiste no credenciamento de empresas especializadas para a prestação de serviços (em caráter temporário, não exclusivo e sem vínculo empregatício) à agravante e sua(s) subsidiária(s), relativos à cobrança extrajudicial de créditos próprios ou de terceiros, nos termos e condições estabelecidas no instrumento.[3] O relatório de pesquisa na internet acostado pela agravada à petição inicial identificou diversos processos judiciais de cobrança propostos por seu signatário, em que é parte instituição financeira. Demonstrou-se que uma das empresas emitentes do atestado de capacidade técnica da agravada executa serviços de cobrança para entidades financeiras, inclusive para a agravante. O atestado de capacidade técnico por ela emitido consiste, aparentemente, em documento idôneo. Observa-se que, apesar de não se aplicar ao certame a Lei n. 14.133/2021, consta como fundamento do edital de credenciamento em comento a Lei n. 13.303/2016. Esta prevê, em seu art. 31, que as licitações realizadas e os contratos celebrados pelas entidades por ela regidas devem observar os princípios da impessoalidade e da igualdade, dentre outros: Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo. A habilitação de sociedade de advogados em situação similar à da agravada, cujo objeto social não especifica a atividade de cobrança extrajudicial, aparentemente implica violação tanto ao princípio da impessoalidade quanto ao da igualdade. A necessidade de obediência ao princípio da impessoalidade pela Administração Pública Direta e Indireta está previsto no art. 37 da Constituição Federal: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) O art. 173, § 1o, inc. III, da Constituição Federal prevê que empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica devem observar os princípios da administração pública quanto a licitações e contratação de obras, serviços, compras e alienações.[4] Não é possível afirmar, no incipiente momento da marcha processual, existir abusividade/ilegalidade quanto aos atos praticados pela Comissão de Credenciamento, especialmente quanto às exigências relacionadas aos atestados de capacidade técnica apresentados pela agravada, tampouco que estes são suficientes para que esta seja habilitada no certame. É incabível, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos. Os elementos probatórios existentes no momento da prolação da decisão agravada indicam que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser, por ora, mantida. As alegações da agravante, especialmente quanto ao atendimento pela agravada dos requisitos estabelecidos no item 5.1 do Termo de Referência, impõe incursão no mérito da lide principal para que sejam prestados maiores esclarecimentos. Trata-se de matéria que deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PESSOA JURÍDICA. AFASTAMENTO DO ADMINISTRADOR. MÁ GESTÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A doutrina se manifesta no sentido de ser necessário um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência. Situações nas quais é mais grave risco de dano, poderá haver menor grau de verossimilhança do direito. 5. A necessidade de análise mais aprofundada da matéria, incluindo extensa e intensa dilação probatória, a fim de se verificar a existência de má gestão, acarreta a necessidade de manutenção do indeferimento da antecipação de tutela requerida na origem, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação para a própria pessoa jurídica ou ainda para a parte contrária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1411093, 07378651520218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos da agravante não têm o condão de ensejar a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ids 34871536, 34871538, 34871539 e 34871544. [2] id 119911210, do processo originário. [3] id 119911214, p. 26, do processo originário [4] Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (...) III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública;